Tribunal: STF
Processo: Rcl 67067
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES DEVIDOS POR ENTE PÚBLICO À EMPRESA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo município de Mesquita/RJ em face de acórdão (e-doc. 04, p. 1-4) proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª  Região, nos autos do Processo nº 0100628- 43.2020.5.01.0551 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte na ADPF 485.  



    2. Atualmente em fase de execução, a Reclamação Trabalhista nº 0100628- 43.2020.5.01.0551 foi movida por MAYARA FONSECA VALADÃO em face do INSTITUTO DE CAPACITACAO PROFISSIONALICAP e do Município de Barra Mansa/RJ visando ao recebimento de verbas rescisórias (e-doc. 03, p. 2-7).  



    3. A sentença (e-doc. 03, p. 95-104) foi pela procedência parcial dos pedidos. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 03, p. 113-114). Homologado o valor devido (e-doc. 03, p. 174-175) e em virtude do não pagamento voluntário, a trabalhadora requereu penhora de bens em nome da instituição executada (e-doc. 03, p. 179-180).  



    4. Dentre os documentos que instruem a presente Reclamação, consta Despacho/Ofício de servidor da 1ª Vara do Trabalho de Barra Mansa/RJ (e-doc. 03, p. 191) requerendo que o Município de Mesquita informasse a existência de créditos a serem repassados ao executado (Instituto de Capacitação Profissional - ICAP). Na oportunidade, determinou que, havendo créditos, se procedesse à disponibilização do valor ao juízo mediante depósito judicial até o limite da execução. O referido Despacho/Ofício acrescenta:



    Esclareço que o MUNICÍPIO DE MESQUITA não é executado neste processo e não está sofrendo nenhum tipo de constrição, posto que a determinação do Juízo foi para que, na condição de terceiro devedor, não  repassasse  pagamentos à executada, até o limite  desta execução. Não possui, ainda,  interesse ou legitimidade para defesa de interesses/créditos da executada.



    (grifo nosso)



    5. O município de Mesquita informou ao juízo que abriu processo administrativo acerca da requisição judicial, esclarecendo, contudo, que “a empresa não presta mais serviços ao município e que o registro do último pagamento registrado no sistema contábil foi efetuado na data de 17/09/2021 (...) e que na verdade pode ser indicativo de que o registro não represente de fato a existência de débito com o fornecedor e sim um erro ato (sic) de liquidação” (e-doc. 03, p. 203-210).  



    6. Em virtude disso, a trabalhadora requereu  “o prosseguimento da execução, procedendo com a penhora online de crédito em mãos de terceiro, qual seja, município de Mesquita, até o limite da execução no valor de R$ 19.430,65, fulcrado no artigo 855, do CPC/15” (e-doc. 03, p. 211-212).  



    7. Não obstante, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Barra Mansa/RJ indeferiu (e-doc. 04, p. 06) o requerimento de penhora de créditos devidos pelo Município de Mesquita ao Instituto de Capacitação Profissional – ICAP por entender que “os pagamentos realizados por órgãos públicos devem respeitar as leis das diretrizes orçamentárias e que a eventual existência de créditos devidos pelo Município à reclamada, ainda não liquidados, por si só, não autoriza o bloqueio nas contas do Município”.  



    8. Contra tal decisão, foi interposto agravo de petição (e-doc. 03, p. 217-220), que foi julgado procedente, pela 5ª Turma do TRT 1ª Região, em acórdão (e-doc. 04, p. 1-4) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Com a devida vênia, a hipótese dos autos não guarda relação com o decidido nos autos da ADPF 485, uma vez que não se está intervir sobre o patrimônio do ente público, mas, respeitando seu cronograma financeiro e sua autonomia orçamentária, se está buscar a determinação de que os pagamentos porventura devidos à primeira executada, em mãos de terceiros, sejam depositados em Juízo, em benefício da execução, na forma do art. 855 do CPC.



    Neste sentido, aliás, é o entendimento do E. STF sobre a leitura que deve ser dada a seu precedente, ilustrada pela seguinte ementa:



    "EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADPFS 275 E 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Mostra-se impossível a constrição de verbas públicas para satisfação de créditos trabalhistas, em atenção aos princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal (ADPFs 275 e 485). 2. O caso versa sobre a determinação do depósito em juízo das verbas devidas pelo Município à empresa executada, no momento avençado para o pagamento, respeitado o cronograma financeiro do ente público e sua autonomia orçamentária. 3. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 4. Agravo interno desprovido. (STF - Rcl: 44676 MA 0108597-76.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/03/2022)



    Como bem salientou o Juízo anteriormente, pelo despacho de Id. 931682a, da lavra do Exmo. magistrado Raphael Viga Castro, o MUNICÍPIO DE MESQUITA não é executado neste processo e não está sofrendo nenhum tipo de constrição, posto que a determinação do Juízo foi para que, na condição de terceiro devedor, não repassasse pagamentos à executada, até o limite desta execução. Não possui, ainda, interesse ou legitimidade para defesa de interesses/créditos da executada. Não há afronta à ADPF 485. Há ordem de penhora de crédito que INSTITUTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL-ICAP tem a receber perante o MUNICÍPIO DE MESQUITA, determinada com fulcro nos arts. 855 e seguintes do CPC. E o MUNICÍPIO DE MESQUITA se exonerará da obrigação quando depositar em juízo a importância da dívida ( § 2º, do art. 856 do CPC). 



    Destarte, dou provimento para determinar o prosseguimento da execução com a realização da penhora de créditos, na forma do art. 855 do CPC, aplicado subsidiariamente.



    (...)



    ACORDAM os Desembargadores que compõem a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, por unanimidade, CONHECER do agravo de petição da exequente e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para determinar o prosseguimento da execução com a penhora de créditos em mãos de terceiros, na forma do art. 855 do CPC, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, que passa a integrar este dispositivo.



    (grifo nosso)



    9. Por entender que a referido acórdão (e-doc. 04, p. 1-4) viola o assentado na ADPF 485, o município de Mesquita/RJ ajuizou a presente reclamação requerendo liminarmente (e-doc. 01, p. 16-17):



    a) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela 5ª Turma do TRT da 1ª Região nos autos do processo nº 0100628-43.2020.5.01.0551, que determinou a penhora de créditos do Município no valor de R$ 19.430,65 (dezenove mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos); 



    b) caso já tenha sido efetivado o bloqueio em cumprimento à ordem judicial impugnada, requer, ainda em sede de liminar, a imediata restituição dos valores constritos aos cofres municipais;



    (grifo nosso)



    10. No mérito, requereu “a procedência do pedido formulado, para cassar em definitivo a decisão reclamada, restabelecendo-se a autoridade da decisão proferida na ADPF 485 e afastando-se a constrição sobre as verbas públicas municipais” (e-doc. 01, p. 17).  



    Eis o Relatório. Decido.  



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. No caso, o reclamante alega ofensa à ADPF 485 cuja ementa é abaixo transcrita:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021  DIVULG 03.02.2021  PUBLIC 04.02.2021, grifo nosso)  



    14. Na oportunidade, ao apreciar a existência de decisões da Justiça do Trabalho que determinavam o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes”. (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020, grifo nosso)



    15. Em regra, a vedação ao bloqueio, penhora, arresto e sequestro de recursos públicos por decisões judiciais visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública a fim de garantir a fiel execução do orçamento e a efetiva implementação das políticas públicas, além de estabelecer isonomia entre os credores, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais (nesse sentido: ADPF 890, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno).  



    16. Em análise da decisão reclamada (e-doc. 04, p. 1-4), verifica-se que a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da  1ª  Região pontuou que a ordem de penhora (penhora de crédito, nos termos do art. 855, CPC) é direcionada ao Instituto de Capacitação Profissional - ICAP relativamente ao crédito que a instituição supostamente tem a receber do Município de Mesquita , que deve tão somente depositar em juízo a importância da dívida.  



    17. O acórdão reclamado, portanto, ao determinar o depósito, não se assemelha às hipóteses de bloqueio ou penhora de bens ou valores públicos, as quais causam efeitos práticos diversos sobre contas públicas. Enfatizo que, no caso em análise, a decisão não determinou a constrição de bens ou valores públicos, mas, tão somente, impôs ao Município de Mesquita o dever de depositar em juízo a importância de sua dívida, ou seja, o depósito é no limite de eventuais créditos que a executada possua junto ao ente público.  



    18. Em virtude das especificidades do caso, o paradigma invocado não se mostra suficientemente adequado haja vista a ausência de aderência estrita, tornando inadmissível a reclamação. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADPFS 275 E 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Mostra-se impossível a constrição de verbas públicas para satisfação de créditos trabalhistas, em atenção aos princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal (ADPFs 275 e 485). 2. O caso versa sobre a determinação do depósito em juízo das verbas devidas pelo Município à empresa executada, no momento avençado para o pagamento, respeitado o cronograma financeiro do ente público e sua autonomia orçamentária. 3. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 44676 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14.02.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056  DIVULG 23.03.2022  PUBLIC 24.03.2022, grifo nosso)   



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Nas informações prestadas, o órgão reclamado esclareceu que “a ordem [de depósito em juízo] não visava penhorar verbas do ente público, obstando sua autonomia, mas o que se almejava […] era que, no momento oportuno, após os trâmites normais para quitação de despesa pública, na iminência de eventual repasse de verbas devidas pelo Município de São Luís ao prestador de serviço (MASV), o município fizesse a retenção do valor necessário à satisfação do crédito discutido nesta demanda e o depositasse em juízo em prol deste processo”. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 39603 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03.08.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163  DIVULG 16.08.2021  PUBLIC 17.08.2021, grifo nosso)  



    19. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADPF 485) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação.  



    20. Registre-se, por fim, que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal, devendo eventuais inconformismos ser combatidos pelas instâncias recursais propriamente ditas.  



    21. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente